Tribunal: TJBA
Processo: 8025597-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8025597-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DE DFESA DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA JUSTIÇA COMUM. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. ARTIGO 55, §1º DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 55, §1º do Código de Processo Civil, processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 2. Com efeito, se um dos processos já foi julgado, não é possível a reunião das demandas por conexão ou continência, pois o magistrado anteriormente prevento deixa de exercer jurisdição sobre a causa. 3. No caso, a ação nº 8090641-74.2023.8.05.0001, ajuizada na Justiça Comum, foi sentenciada com julgamento de improcedência dos pedidos desde dezembro de 2023, estando em vias de ser remetida à segunda instância. 4. A parte autora distribuiu também ação no Juizado Especial (nº 0171691-64.2023.8.05.0001) com objeto praticamente idêntico, configurando claro abuso do direito de ação e tentativa de obter pronunciamento judicial diverso sobre a mesma causa de pedir e pedido. 5. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor da Comarca de Salvador (suscitado). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8050958-93.2024.8.05.0001, em que figuram como suscitante o Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e como suscitado o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara de Resolução de Conflitos de Competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor da Comarca de Salvador (Suscitado), nos termos do voto da Relatora. Salvador, .